Tribunal: TJDFT
Processo: 0748046-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO. VÍCIO SANADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Constatada a omissão do acórdão no que tange à análise do Agravo Interno, o qual visa à reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

4. Uma vez julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

5. Embargos conhecidos e providos, omissão sanada sem alteração do julgado.